Tribunal: TJMT
Processo: 1014456-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014456-57.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CANARANA
AGRAVANTE: MARKEL SEGURADORA DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MARKEL SEGURADORA DO BRASIL S.A. de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana nos autos de Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Dano Material e Moral sob o n. 1000214-40.2019.8.11.0029 ajuizada por ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR, que por estar caracterizada a relação de consumo diante da hipossuficiência, decretou a inversão do ônus da prova em favor do requerente, nos moldes do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (id. 49715958).
A agravante sustenta nas razões do recurso que o agravado ajuizou a ação de cobrança com base em apólice de seguro agrícola denominado “Plante Tranquilo”, o qual foi firmado, a fim de assegurar a plantação de soja contra riscos climáticos, diante que, embora tenha seguido as determinações do zoneamento agrícola, bem como adotado todos os cuidados necessários com a lavoura, houve período de estiagem que causou danos à lavoura segurada, ensejando a comunicação do sinistro.
Após procedimento de regulação de sinistro, foi comunicado ao Agravado que o pagamento da indenização securitária seria indeferido, eis que apurada i) divergência nas informações prestadas acerca do volume produzido nas safras anteriores efetuadas na área segurada e ii) descumprimento das regras previstas no zoneamento agrícola na condução da lavoura segurada.
Assevera a agravante que a relação estabelecida entre as partes não é de consumo, de modo que não se aplica a legislação consumerista. Não basta a simples existência de uma relação de consumo para a imposição legal conceder a inversão do ônus da prova, cabe ao julgador da causa vislumbrar a existência dos requisitos autorizadores da inversão para que seja concedida; fundamenta que em razão de sua atividade empresária ligada ao agronegócio, o Agravado contratou com a Agravante, empresa devidamente autorizada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a exercer a atividade de seguros privados no Brasil, um Seguro Agrícola, que visa à cobertura de despesas do ciclo produtivo de lavouras periódicas, do plantio até a colheita, contra os eventos climáticos descritos nas Condições Contratuais e desde o ciclo produtivo tenha sido realizado segundo parâmetros do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), bem como segundo as recomendações das instituições oficiais de pesquisa agronômica e assistência técnica e, ainda, desde que tenham sido observadas ainda as especificações constantes desta Apólice ou Certificado de Seguro.
Salienta que o seguro agrícola constitui um dos elementos mais importantes para o fomento da atividade agrícola, conforme se infere do art. 187, inciso V, da Constituição Federal; para que se configure a relação de consumo, nos termos do art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, deve existir, de um lado, o consumidor, como destinatário final fático dos produtos ou serviços e, do outro, o fornecedor; conclui-se que a agricultura explorada como atividade empresária é intermediária de ciclo de produção e que os produtos e serviços incorporados a ela são insumos da atividade produtiva. Por conseguinte, aquele que explora a atividade agrícola com fins de lucros, seja ele pessoa física ou jurídica, não pode ser qualificado como destinatário final dos produtos e serviços empregados no exercício da atividade. Esta premissa, naturalmente, se aplica aos seguros contratados para garantir o financiamento contratado para viabilizar a produção, para garantir o pagamento de indenizações por eventos climáticos ou contra danos sofridos por equipamentos agrícolas, dentre outros; o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as normas consumeristas não se aplicam às operações de aquisição e/ou contratação de insumos (produtos e serviços) da atividade agrícolas; o agravado não pode ser considerado hipossuficiente no presente caso; o Agravado deve provar o fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil; o agravado não apresentou documentos necessário e diante disso a absoluta ausência dos imprescindíveis documentos reforça a impossibilidade de inversão do ônus da prova, porquanto resta cristalino que a Agravante não pode ser compelida a produzir prova pelo Agravado, eis que atrai a produção de uma prova diabólica; a imposição do ônus da prova ao Agravante não pode prevalecer, devendo ser imposto o ônus àquele que detém a capacidade de disponibilizar as provas requisitadas, em especial aquelas documentais, sob pena de se estar gerando um dever de caráter necessariamente impossível a uma das partes processuais; convém mencionar que a implantação da apólice se deu após já ter ocorrido o plantio da soja, restando à Seguradora, tão somente, confiar nas informações prestadas pelo Agravado em relação a procedência da área, o tamanho do terreno agricultado, o manejo empenhado na lavoura e as técnicas adotadas, fatores estes que reforçam, sobremaneira, a necessidade de se responder corretamente ao questionário de avaliação do risco pelo Segurado. Neste sentido, quando a Agravante buscou com o Agravado os documentos da propriedade, constatou-se a primeira divergência entre as informações prestadas quando da assinatura da proposta de seguro e a apuração dos fatos; resta-se incabível a aplicação do CDC para inversão do ônus da prova neste caso (ou mesmo do quanto disposto no art. 373, §1o do CPC), posto que cabe o Agravado a produção da prova necessária para o deslinde do caso com a apresentação de novos documentos, além de não ser razoável a obrigação da Agravante apresentar prova para a constituição do direito do Autor, muito menos a obrigação de que produza provas que não são possíveis para si de serem produzidas; por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento da ação até o julgamento do recurso, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 49711486).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Pretende a agravante a suspensão da decisão agravada que inverteu o ônus da prova, nos termos do CDC, ao argumento de que a legislação consumerista não se aplica ao caso, bem como há provas que devem ser produzidas, exclusivamente, pelo agravado.
Assim, fundamenta que incabível a aplicação do CDC para inversão do ônus da prova neste caso (ou mesmo do quanto disposto no art. 373, §1o do CPC), posto que cabe o Agravado a produção da prova necessária para o deslinde do caso com a apresentação de novos documentos, além de não ser razoável a obrigação da Agravante apresentar prova para a constituição do direito do Autor, muito menos a obrigação de que produza provas que não são possíveis para si de serem produzidas.
Ainda que, a agricultura explorada como atividade empresária é intermediária de ciclo de produção e que os produtos e serviços incorporados a ela são insumos da atividade produtiva. Por conseguinte, aquele que explora a atividade agrícola com fins de lucros, seja ele pessoa física ou jurídica, não pode ser qualificado como destinatário final dos produtos e serviços empregados no exercício da atividade.
Da análise dos autos, em fase de cognição sumária não verifico a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável a ensejar a concessão liminar nesse momento, posto que a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do CDC não é absoluta, de modo que não isenta a parte incumbida de provar o mínimo do seu direito.
Assim, em que pese o argumento da agravante de que não pode produzir determinadas provas documentais, já que de competência da parte agravada, tem-se que no decorrer do processo tal questão será analisada considerando que, além da inversão incumbe a cada parte provar o que lhe convém.
Do mesmo modo, o argumento de que o contrato de seguro agrícola se trata de meio da atividade econômica do produtor, não se tratando de destinatário final, a princípio não se aplica ao caso, considerando que ao enquadrar o contrato de seguro nas disposições do CDC, o produtor rural tem garantido para si vários direitos que o Código protege, tais como a necessidade de informações claras e precisas quanto ao produto, a interpretação de cláusulas de modo mais favorável ao consumidor, a inversão do ônus da prova ou a proteção contra cláusulas abusivas, dentre outras questões.
A jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. CULTURA DE ARROZ. NEGATIVA FUNDAMENTADA NA EXCLUSÃO DO RISCO “SECA”, NA HIPÓTESE DE CULTURA IRRIGADA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO GERAL DE COBERTURA DOS DANOS DECORRENTES DO EVENTO DANOSO. CONTRADIÇÃO APARENTE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. EXEGESE DO ART. 47 DO CDC. CONSTATAÇÃO, ADEMAIS, QUE OS DANOS TAMBÉM DERIVARAM DA VARIAÇÃO EXCESSIVA DE TEMPERATURA E DA QUEDA DE GRANIZO NA ÁREA DE CULTIVO. EVENTOS EXPRESSAMENTE ABRANGIDOS PELO PACTO CONTRATUAL. DEVER DE REPARAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Como as relações securitárias submetem-se aos ditames do Código Consumerista, as dúvidas decorrentes da existência de cláusulas contratuais contraditórias – uma que prevê cobertura para o evento “seca” e outra que legitima a negativa, injustificadamente, nos casos de plantios irrigados – devem ser resolvidas em favor do consumidor, nos termos do artigo 47 da Lei n. 8.078/1990, mormente na hipótese em que a perda de produção não decorre exclusivamente da seca, mas também da variação excessiva de temperatura e da queda de granizo na área do cultivo, riscos expressamente abrangidos pela avença”. (TJSC, Apelação Cível n. 2014.041294-7, de Forquilhinha, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, j. 26-11-2015).
“Agricultor que contrata seguro agrícola se enquadra no conceito de consumidor, previsto no artigo 2o, da Lei no 8.078/90, já que adquiriu serviço como consumidor final, não o repassando a terceiros, nem o empregando na geração de outros bens e serviços, mas satisfazendo uma necessidade pessoal, qual seja, a de proteger seu patrimônio de eventual risco. (...) (TJPR – 10a C.Cível – AC – 600033-1 – Curitiba – Rel.: Luiz Lopes – Unânime – – J. 17.12.2009).
Desse modo, não verifico a probabilidade do direito da agravante estar suficientemente demonstrada, bem como qualquer prejuízo irreparável ao menos neste momento, a se afigurar a concessão liminar.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora